Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ATA DE ELEIÇÃO DOS DIRETORES. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por irregularidade da representação processual.
2. A agravante alega que a assembleia geral que elegeu os diretores signatários da procuração ocorreu em 29.3.2023, dentro do prazo de vigência estatutário, e que os documentos comprobatórios foram juntados aos autos de referência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste na regularidade da representação processual da parte agravante e a consequente admissibilidade do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, constatada irregularidade ou defeito processual, no ato de interposição do recurso, o recorrente será intimado na pessoa de seu advogado, para sanar o vício, sob pena de não ser conhecido.
5. A ausência da ata da assembleia geral que elegeu os diretores impede a verificação da regularidade da procuração outorgada ao advogado do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da eleição dos diretores signatários da procuração impede o reconhecimento da regularidade da representação processual. 2. A inércia da parte intimada para sanar vício de representação processual enseja a inadmissibilidade do recurso.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VIII, 76, § 2o, I, e 103 a 105.